Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-03.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007972-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS PARREIRA CORDOVA - CPF: 019.641.971-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA LUIZA DO NASCIMENTO - CPF: 900.722.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PATRICIA PAES DA SILVA - CPF: 061.615.561-11 (ASSISTENTE), SANDER DA SILVA GONCALVES - CPF: 017.601.461-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA NAYARA PAES DE MEDEIROS - CPF: 036.475.701-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AFASTAMENTO DE
BIS IN IDEM
. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o recorrente
pelos crimes de ameaça (CP, art. 147), vias de fato (DL 3.688/41, art. 21) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/06, art. 24-A), todos em concurso material (CP, art. 69), com incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, subsidiariamente o afastamento da agravante por
bis in idem
e a readequação das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (
ii
) estabelecer se há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP em conjunto com a Lei Maria da Penha; (
iii
) determinar a adequação das penas impostas aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se sustenta em robusto conjunto probatório, formado por depoimentos firmes e coerentes da vítima, de testemunha ocular e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmam a prática das
condutas típicas de ameaça, agressão física (vias de fato) e descumprimento de medida protetiva.

A palavra da vítima, corroborada por demais elementos de prova, assume especial relevo em crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, dispensando prova técnica quanto à lesão física.

A configuração do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 independe de dolo específico ou resultado naturalístico, bastando o descumprimento deliberado de ordem judicial, o que se verifica no caso concreto.

Não há
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, ainda que conjuntamente com o art. 24-A da Lei Maria da Penha, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1197.

A dosimetria da pena, no entanto, foi parcialmente corrigida para melhor observância dos critérios do art. 59 do CP, mantendo-se a suspensão condicional da pena com condições adequadas ao regime de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, juntamente com os dispositivos da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
.

A readequação das penas deve observar os princípios da individualização da pena e proporcionalidade, inclusive quando aplicadas agravantes e reconhecidos antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, II, "f", 69, 147, 77 e 78; DL 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2417156/DF; STJ, AgRg no AREsp 1301735/SP; STJ, Tema Repetitivo 1197.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007972-03.2023.8.11.0006

APELANTE: DOUGLAS PARREIRA CORDOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

DOUGLAS PARREIRA CORDOVA

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

2
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres/MT
,
nos
autos da ação penal (PJe

1007972-03.2023.8.11.0006
)
que
o condenou
como incurso nas sanções do art
igo
147,
caput
, do Código Penal
e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
e
artigo 24-A da Lei no 11.340/06, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06),
à
s
pena
s
de 7 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
. (ID 274083449)

Em suas razões recursai
s
, a Defesa requer, a absolvição do apelante por ausência de provas (art. 386, VII, CPP), com aplicação do
in dubio pro reo
.

S
ubsidiariamente
, requer:
a) o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP por suposto
bis in idem
; e b) readequação das penas
dos delitos de ameaça e contravenção penal
(ID 274083463)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(
I
D
274083466)

A

6a

Procuradoria-Geral de Justiça, em
dissonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento parcial do
recurs
o
“
para readequar as penas fixadas, nos termos acima delineados, mantendo inalterados os demais termos da sentença objurgada”
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
– ID 283592873).

Relatado o feito.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 16h45min., na residência localizada na Rua Flamboyant, s/n.o, Bairro Massa Barro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Douglas Parreira Córdova, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a Janaina Nayara Paes de Medeiros, sua
ex-convivente
, dizendo-lhe que a mataria, praticou vias de fato em desfavor dela, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.o 1003977-79.2023.8.11.0006, concedidas em benefício da vítima, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente e possuem dois filhos em comum, estando atualmente separados.

Ressai que a ofendida solicitou medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.o 1003977-79.2023.8.11.0006, as quais foram concedidas, com incidência da Lei no 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, o afastamento do ofensor do lar, domicílio ou local de convivência, a proibição de aproximar-se, no limite de 500 (quinhentos) metros da vítima e seus familiares, manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da ofendida, Hospital São Luiz e Escola IEC, tendo sido ele devidamente intimado em 15.05.2023.

Narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo
supra descritas
, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas, eis que se dirigiu à residência da vítima.

Consta que, lá estando, os filhos correram ao encontro do pai, ocasião em que a vítima foi até a frente da casa e avistou o denunciado abraçando os filhos.

Na sequência, ela determinou aos filhos que entrassem em casa e informou o denunciado sobre o descumprimento da medida protetiva, momento em que ele se irritou e ameaçou causar mal injusto e grave a ela, dizendo-lhe “vou te matar”, após enforcou-a, tendo ela
desequilibrado-se
e caído ao solo.

Incontinenti, Jéssica Patrícia Paes da Silva, irmã da vítima, saiu do interior da casa e, em defesa da ofendida, pediu ao denunciado que fosse embora, tendo ele saído do local ofendendo a vítima, xingando-a de “puta, vagabunda, biscate”.

Destarte, ao perpetrar a conduta acima narrada o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.o 1003977- 79.2023.8.11.0006, notadamente a proibição de frequentar a residência da vítima e manter contato com ela.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado (ID. 127099877).

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA DOUGLAS PARREIRA CÓRDOVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e artigo 24- A da Lei no 11.340/06, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) (...)”.
(ID
274083383)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A análise probatória revela acervo sólido, coerente e convergente quanto à prática, pelo apelante, das condutas tipificadas nos dispositivos penais mencionados.

A materialidade dos delitos encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 127099869), boletim de ocorrência (ID 127099870), termo de representação (ID 127099877), decisão que concedeu as medidas protetivas (ID 117524207), comprovante de intimação do acusado acerca dessas medidas (ID 117789066), bem como pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à autoria delitiva, esta resta claramente evidenciada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, Janaina Nayara Paes de Medeiros, que descreveu os crimes com riqueza de detalhes
:

“(...)
Vítima
: Olha, no dia 13 foi no Dia dos Pais, foi no domingo, se eu não me engano. É e essa residência que está situada no boletim, é minha residência onde eu moro com meus filhos, né? Estava eu limpando a minha casa nesse(...)estava brincando em frente de casa. E aí num determinado tempo, como já havia muito tempo, que ele não aparecia por conta da protetiva, as crianças, eu deixei as crianças brincando lá. E a frente da minha casa não é fechada, não é murada, só
as lateral
e o fundo.

Eu escutei uma voz lá, aí minha irmã estava comigo, que ela sempre em folga minha, ela fica na minha casa(...), escutei vozes. Ela falou assim, eu acho que o pai das crianças
tá
aí. E aí eu
escutei ele
falando
pra
minha filha mais velha, falando
pra
ela,
Ah
, se a sua mãe estiver com outra pessoa, eu vou voltar aqui e vou acabar com todo mundo. Aí eu peguei, saí na porta da sala. Ele estava dentro do quintal ali, pedi para ele ir embora. Falei para ele, falei, olha, Douglas, eu quero que você saia da minha casa, porque eu tenho a medida protetiva e eu não quero você perto dos meus filhos e pedir para os meus filhos entrarem com meu sobrinho para dentro de casa. E nisso ele pegou, já começou a me xingar, me enforcou ali na porta. Sorte minha que a minha irmã estava lá em casa, entrou no meio, porém com ele me apertando no meu pescoço, eu perdi um pouco assim de ar. Eu cheguei de cair no chão. E ela entrou no meio e aí
ele saiu, é quando viu que ela pegou o celular, já veio de lá da cozinha pra
pra
sala, pegou o celular que já estava chamando a polícia, já estava ligando e aí ele pegou e já começou a gritar lá queiavoltar, queiame matar, e a partir de então a polícia conseguiu localizar ele, conseguiu prender, fui lá, fiz um boletim, confeccionou, se eu não me engano, ele ficou, acho que preso, 30 dias. Se eu não me engano. E aí foi solto novamente. Só que eu já ouvi falar os vizinhos falando que ele continua passando em frente na minha casa, continua, parece que me fiscalizando algo do tipo, vigiando meus horários.

Promotora
: É então nessa, nessa, nesse Dia dos Pais que a senhora mencionou, é, a senhora tinha medidas protetivas?

Vítima
: Tinha medida protetiva.

Promotora:
Depois que a senhora pediu essas medidas, que foram deferidas, a senhora não tinha reatado com ele, não tinha voltado o relacionamento?

Vítima
: Não.

Promotora:
E aí essa foi a primeira vez que ele foi até lá que teria descumprido essas medidas, indo até a sua residência?

Vítima
:
Esses tempo
atrás eu estava sem telefone. Ele passou por lá. Bem na hora que eu
tava
levando as crianças
pra
escola, me abordou lá na porta, peguei, mandei embora,
tava
sem celular
pra
chamar uma viatura. As crianças têm medo dele. Eu não quero contato, não quero nenhum tipo de
de
vínculo. Tanto é que nem atrás de pensar essas coisas eu fui, porque eu não
quero ele
perto, não quero, não quero o próximo.

Promotora:
E no caso a agressão que ele praticou, se eu entendi bem, foi esse enforcamento que a senhora disse que caiu, né?

Vítima
: Isso. Nesse dia sim (...)

Promotora:
A irmã da senhora que acionou a Polícia nesse dia?

Vítima
: Isso, e aí eu acho que tinha viatura ali por perto fazendo ronda, conseguiu localizar ele rapidinho.(...)”
(
r
elatório de mídias
-
ID159877716)

A contundência do relato é reforçada pelo depoimento da testemunha presencial Jéssica Patrícia Paes da Silva, irmã da vítima, que confirmou a dinâmica fática dos acontecimentos:

“(...) Sim, eu
tava
lá, né? Porque como eu sou sozinha, e no caso ela também, a gente sempre almoça junto. E aí nesse dia eu passei o dia inteiro lá e aí realmente ele chegou lá na casa dela e ela tinha falado
pra
mim que tinha feito a medida protetiva, né, contra ele, por causa das ameaças e tudo mais. E aí ele realmente chegou lá e já foi chamando as crianças, né? Porque o que ele criança, né?
Pra
tentar se aproximar da casa. Desculpa dele, né? E aí ele que eu me recordo, ele realmente tentou agredir ela, ela pediu
Pra
Ele ir embora, ele abraçou as crianças tudo, ela pediu
Pra
Ele ir embora, ele falou que ele não IA embora e aí ele foi
pra
cima dela. E aí ela também não ficou quieta, né? Foi na onde ele enforcou ela.

Promotora
: Entendi, a senhora se lembra se a senhora chegou a ouvir, é alguma ameaça dele?

Informante
: Não me recordo exatamente, mas ele sempre falava que não ia ficar barato, né? Que queria matar ela, essas coisas.

Promotora
: Entendi. E aí, o que aconteceu, como que ele cessou esses atos? É, alguém chamou a polícia, o que houve?

Informante
:Então, na hora que ele enforcou ela, eu entrei no meio, né, para tentar tirar de cima, né? Para tentar soltar ela. Aí nisso ele já começou a falar
pra
mim que ela era louca, que não sei o quê. E aí eu fui e liguei
pra
polícia e foi onde ele foi embora, quando ele
viu

eu
falando com a polícia(...)”
(
r
elatório de mídias
-
ID159877716)

Os relatos da vítima e testemunha encontram sustentação nos informes prestados pelos policiais militares Maria Luiza do Nascimento e Sander da Silva Gonçalves que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram, de maneira objetiva e coerente, a prática dos atos narrados:

“(...) A vítima relatou que, enquanto limpava a residência com sua irmã, percebeu a chegada do
ex-convivente
, que passou a conversar com as crianças. Informada sobre a existência de medida protetiva, ele a agrediu fisicamente com enforcamento, fazendo-a cair no chão. A irmã interveio. O agressor ainda proferiu ameaças de morte e, ao perceber que a vítima ligava para a polícia, evadiu-se. Em diligência, logramos êxito em localizá-lo e efetuar sua prisão. (...)”
(ID 274083355)

A convergência dos relatos colhidos
da
vítima, testemunha ocular e agentes públicos
,
reforça a verossimilhança das alegações acusatórias e afasta qualquer possibilidade de armação ou má-fé por parte da ofendida.

Evidencia-se, ainda, que o réu foi devidamente intimado da decisão judicial que impôs as medidas protetivas de urgência em 15/05/2023 (ID 274083380), estando plenamente ciente das proibições a ele impostas, as quais incluíam:

“(...) • Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

• Proibição do agressor de se aproximar da vítima e de seus familiares, no limite de 500 (quinhentos) metros;

• Proibição do ofensor em manter qualquer espécie de contato (físico, visual, auditivo, virtual, telefone, redes sociais etc.) ou estabelecer qualquer relação (comercial, aluguel etc.), com a vítima, as testemunhas do processo e do fato;

• Proibição do agressor de frequentar a residência da vítima, Hospital São Luiz e Escola IEC, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; (...)”

Não obstante tais determinações, o apelante adentrou o domicílio da ex-companheira, a abordou de forma intimidatória, dirigiu-lhe ameaças graves, agrediu-a fisicamente e, após ser repelido pela irmã da vítima, fugiu do local afirmando que voltaria
para matá-la
,
circunstância que demonstra total desprezo pela autoridade judicial e pela integridade física e psíquica da ofendida.

Em sede inquisitorial, o acusado apresentou versão dissociada dos demais elementos de prova, negando os fatos, mas reconhecendo que se aproximou da vítima e de seus filhos, sob a alegação de consentimento.

Ainda que Douglas tivesse o consentimento da vítima, como sustentado por ele e por sua defesa, tal circunstância não afasta a tipicidade do fato nem o dolo de sua conduta, uma vez que eventual atitude da vítima não tem o condão de afastar a eficácia da determinação judicial.

A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha independe de resultado naturalístico ou de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico consistente no descumprimento de ordem judicial.

Tal elemento subjetivo evidencia-se, no caso concreto, pela conduta deliberada do réu em violar imposição que lhe fora regularmente comunicada, o que dispensa maiores digressões.

No tocante ao delito de ameaça, sua configuração encontra respaldo sólido no conjunto probatório constante dos autos, sobretudo na palavra firme e coerente da vítima, a qual se apresenta harmônica com os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como com a formalização do pedido de medidas protetivas, que foram deferidas pelo juízo de origem nos autos no 1003977-79.2023.8.11.0006.

A vítima, de forma clara e reiterada, demonstrou sentir-se ameaçada pelo réu, ora apelante, tendo declarado expressamente, na fase judicial:

"As crianças têm medo dele. Eu não quero contato, não quero nenhum tipo de vínculo, tanto é que nem atrás de pensão essas coisas, eu fui porque eu não
quero ele
perto, não quero, não quero próximo."

Tal manifestação evidência, com nitidez, o abalo psicológico sofrido e o temor real pela integridade própria e de seus filhos, revelando a gravidade e a seriedade das ameaças proferidas.

Importa ressaltar que, conforme firme orientação jurisprudencial, a configuração do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, prescinde de
testemunho direto de terceiros, bastando que a ameaça seja idônea, revestida de verossimilhança e capaz de incutir fundado temor na vítima.
(STJ -
AREsp 2417156/DF
)

No caso em exame, a verbalização direta da intenção de matar, proferida em contexto de agressividade e coação, e corroborada pela atuação das autoridades policiais e pela concessão judicial de medidas protetivas, são elementos que, em conjunto, perfazem o dolo e a tipicidade exigidos para a consumação do tipo penal, evidenciando de forma inquestionável a prática do crime de ameaça.

Por fim, quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), é entendimento assente que
,
sua configuração
,
independe de laudo pericial, bastando prova testemunhal firme e coerente.

O enforcamento narrado pela vítima e confirmado pela testemunha, ainda que não tenha deixado lesões visíveis, caracteriza agressão física apta a tipificar a infração penal em questão, especialmente diante do histórico de violência e da imediata reação da vítima e de sua irmã.

A jurisprudência já consolidada reconhece que,
"nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção dos autos"
(STJ, AgRg no AREsp 1301735/SP) apta a sustentar condenação, como no presente caso.

Dessa forma, restando plenamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, não há espaço para absolvição por ausência de provas.

Ao contrário, o conjunto fático-probatório é robusto, harmônico e suficiente para sustentar, com tranquilidade, a condenação imposta, não restando dúvida de que o réu, de forma livre e consciente, praticou as condutas descritas na denúncia, em manifesta violação à dignidade da mulher, à autoridade judicial e à paz familiar.

No que tange à agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reconhecida na fase intermediária da dosimetria da pena, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, não havendo que se cogitar da ocorrência de
bis in idem.

Com efeito, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal incide nas hipóteses em que o agente comete o crime com violência contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, estando, portanto, alinhada à proteção reforçada conferida às mulheres diante da persistente desigualdade de gênero.

Sua previsão legal é autônoma e anterior à entrada em vigor do art. 24-A da Lei 11.340/06, tendo por finalidade incrementar a reprovação penal quando a motivação do delito estiver enraizada em aspectos discriminatórios ou opressivos relacionados ao gênero feminino.

Nesse sentido, destaco a tese firmada pela Corte Superior, em sede de Tema Repetitivo no 1197:
“A aplicação da agravante do
art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal
(CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
”.

Por outro lado, assiste razão à Defesa quanto à necessidade de readequação das penas cominadas pelos crimes de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.

Passo, pois, à análise individualizada das reprimendas impostas, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena e aos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

Do crime de Ameaça – art. 147 do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se a presença de circunstância judicial desfavorável relativa aos antecedentes, em virtude da existência de condenação transitada em julgado por contravenção penal de vias de fato (Processo no 733-72.2017.8.11.0006), devidamente certificada nos autos.

Considerando a pena mínima cominada ao tipo penal (1 mês de detenção), majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado contra mulher, no âmbito de violência doméstica e familiar, circunstância devidamente comprovada nos autos.

Aplicando novamente a fração de 1/6, elevo a reprimenda para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena no patamar de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Do crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência – art. 24-A da Lei no 11.340/06

Na primeira fase, igualmente se constata circunstância judicial desfavorável relacionada aos
maus antecedentes
, consubstanciada na condenação anterior já mencionada.

Assim, partindo da pena mínima de 3 (três) meses de detenção, aumento-a em 1/6, fixando a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a mesma agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante da evidência de que a conduta foi perpetrada no contexto de violência doméstica.

Reaplicando a fração de 1/6, elevo a pena para 4 (quatro) meses e
2
(
dois
) dias de detenção.

Na terceira etapa, inexistentes causas legais modificadoras da pena, torno-a definitiva em 4 (quatro) meses e
2
(
dois
) dias de detenção.

Da contravenção penal de Vias de Fato – art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41

A reprimenda foi fixada pelo juízo de origem em
17
(
dezessete
) dias de prisão simples, não havendo reparo a ser feito nesse ponto.

Do concurso material – art. 69 do Código Penal

Considerando o concurso material entre os delitos, procedo à soma das penas, resultando na pena total de 5 (cinco) meses e 1
2
(
doze
) dias de detenção e
17
(
dezessete
) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

Da suspensão condicional da pena –
arts
. 77 e 78 do Código Penal

Presentes os requisitos legais, mantenho a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Mantenho, ainda, as condições fixadas pelo juízo
a quo
para o cumprimento
do

sursis
, nos moldes do art. 78, § 2o, do mesmo diploma legal, nos seguintes termos:

“(i) no primeiro ano: prestação de serviços à comunidade, na razão de 04 (quatro) horas por mês, em entidade a ser fixada
pela juízo
da execução e, preferencialmente, de forma que não atrapalhe o labor do condenado; (
ii
) nos demais anos: o cumprimento cumulativo de todas as condições previstas no art. 78, §2o, b e c, do CP”.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena de DOUGLAS PARREIRA CORDOVA
, em
5 (cinco) meses e 1
2
(
doze
) dias de detenção e
17
(
dezessete
) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025